Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0729419-88.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro de CLÁUDIA MARIA DE ARAÚJO BRAZ em face de OSVALDO APARECIDO PAIVA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Alega a embargante, em apertada síntese, ser possuidora do imóvel localizado no Núcleo Rural Bananal, Chácara 14, Lago Norte, Brasília/DF, cuja desocupação foi determinada pela sentença proferida nos autos do processo de despejo n. 0003084-44.2017.8.07.0001. Narra ocupar o imóvel, juntamente com seu pai e filha, e que o embargado ajuizou a ação de despejo contra seu pai (Sr. Francisco), fundada em um contrato de locação cuja validade foi questionada judicialmente, mas reconhecida em sede de apelação nos autos n. 0702477-7.2017.8.07.0001. Relata, ainda, ter ajuizado ação de manutenção de posse em desfavor do embargado (autos n. 0004938-73.2017.8.07.0001) e que, naquele feito, a sua posse foi garantida liminarmente pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília. Tece arrazoado jurídico onde afirma ser adquirente de boa-fé e, ao final, deduz pedido liminar para suspensão da ordem de desocupação do imóvel. No mérito, requer a confirmação da tutela e a declaração do direito de retenção do imóvel até o recebimento das benfeitorias realizadas. Acrescento que o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da falta do interesse de agir. Fundamentou que o manejo dos embargos de terceiro é via inadequada para a insurgência contra ordem judicial de despejo. Recorre a embargante. Narra que o contrato de locação não foi assinado pela apelante, mas apenas pelo seu genitor, Sr. Francisco, salientando não fazer parte da ação de despejo no 0003084-44.2017.8.07.0001 proposta em face deste. Entende que a circunstância de a posse da embargante sobre o bem litigioso ser anterior e independente do contrato de locação, autoriza a via dos embargos de terceiro. Assevera que a determinação de desocupação na ação de despejo não pode alcançar quem não fez parte da relação processual. Sustenta que o indeferimento do pedido de reconhecimento da nulidade do contrato de locação, no âmbito do processo 0702477-87.2017.8.07.0001, não possui o condão de cercear os direitos possessórios da apelante, porque a validade do ajuste só poderia vincular as partes contratantes. Salienta o exercício da posse sobre o imóvel desde muitos anos antes do contrato, celebrado em 2012, sem que houvesse a renúncia da apelante de seus direitos possessórios. Informa o ajuizamento de ação de manutenção na posse (processo no 0004938- 73.2017.8.07.0001), referente ao imóvel em tela, cuja apelação tirada da sentença de improcedência consta como pendente de julgamento. Neste passo, em consulta aos sistemas informatizados, verifiquei a superveniência do trânsito em julgado, em 15.6.2020, do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela parte na referida ação manutenção de posse[2]. Instada sobre a falta das condições e dos pressupostos da ação e sobre a perda superveniente do objeto dos embargos[3], a apelante repisa o direito de defender a sua posse das constrições e ameaças que recaem sobre o imóvel objeto do litígio. Sucede que sobreveio o rechaço dos direitos relativos à posse da apelante em demanda específica, ao passo que o seu interesse nos presentes autos está fundado na condição de “terceiro possuidor”. Desse modo, nada obstante o fundamento do Juízo a quo para a extinção sem resolução do mérito do processo, é impositivo o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos, porquanto lastreado na busca pela proteção possessória a que a parte não faz jus, conforme pronunciamento judicial definitivo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15820005. [2] APC0004938-73.2017.8.07.0001 (id. 65471269), [3] Id. 16954714.